Tribunal: TJPA
Processo: 0808472-92.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808472-92.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANA CLAUDIA PORTAL PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA.

TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS.
LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL COM ÔNUS PARA ADMINISTRAÇÃO. APROVAÇÃO EM CURSO DE DOUTORADO EM PSICOLOGIA PELA UNIFOR. LICENÇA JÁ CONCEDIDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR PRAZO PREVISTO EM ATO NORMATIVO DO ENTE AGRAVADO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE
INEFICÁCIA DA MEDIDA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
À UNANIMIDADE.

1-De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância.

2-
A controvérsia dos autos consiste em
verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada na origem,
para que seja prorrogada, pelo prazo de 12 (doze) meses, a licença, já concedida para
frequentar
curso de Doutorado.

3-

O Estatuto do Magistério do Município de Belém (Lei nº 7.385/87), ao tratar da licença para aprimoramento profissional, dispõe que
ao funcionário do Magistério poderão ser concedidas licenças para frequentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização;

4-Da análise dos autos, observa-se que restou evidenciado que fora autorizado por meio da Portaria nº 0056/2017-GABS, o afastamento da Agravante, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, para participar do Curso de Doutorado em Psicologia do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza-UNIFOR, pelo período de 2.012017 a 01.01.2020, ou seja, por 03 anos (Id 3515878 - Pág. 1).

5-Constata-se, ainda, a existência de pedido administrativo de prorrogação da licença (Id 3515879 - Pág. 2/8), sob o fundamento de que não contemplava todo o período do Curso de Doutorado que tem a duração de 48 meses e não de 36 meses como concedido.

6-A seu turno, o parecer nº 5194/2019, da Assessoria Jurídica (Id 3515880 - Pág. 1/8) posicionou-se de forma contrária ao pedido da Agravante com fundamento na discricionariedade e no fato de considerar que, nos termos da Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC, já havia sido concedido o período máximo de licença para Doutorado, qual seja, 04 anos, quando, na realidade a concessão deu-se por 36 meses, período aquém da duração do curso de doutorado.

7-Sobre o tema, deve-se frisar que é finalidade precípua incentivar e abrir possibilidades para os servidores públicos adquirirem e aprimorarem seus conhecimentos técnicos, tendo vista a melhora do serviço público.

8-Convém ressaltar que a discricionariedade da administração é requisito a ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito a educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação, sendo oportuno mencionar que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº 9.394/96), salvaguarda o direito a formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação.

9-Impende registrar que há previsão na Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC quanto a duração da licença, que dispõe que o ocupante de cargo efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Belém, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, em razão de atividades docentes e Técnico-Administrativas que estiver exercendo no momento de seu afastamento para realizar Curso de pós-graduação Lato e Stricto Sensu, sendo o prazo de afastamento de 03 (três) anos para Mestrado e até 04 (quatro) anos para Doutorado.

10-DesTa forma não há razoabilidade em se deferir a licença por período que não corresponda ao tempo de curso, sobretudo quando há previsão em normativos da Administração Pública, de forma a prejudicar o tempo já deferido anteriormente à Agravante e, prejudicando a própria Administração Pública.

11-Em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público, em recurso sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decidiu que existindo previsão legal para concessão da licença para capacitação profissional, não cabe ao administrador valer-se de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais.

12-
Assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade administrativa revelam que, diante das circunstâncias e peculiaridades de cada situação, o administrador deve pautar-se em critérios aceitáveis do senso comum, atuando com prudência, ao fundamentar suas decisões.

13- Com efeito, evidencia-se o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da tutela de urgência pleiteada, de igual modo, presente o perigo de ineficácia da medida, uma vez que a Agravante pode ver-se privada de perceber seus vencimentos.
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela
reforma da decisão agravada.

14-
Agravo de Instrumento conhecido e provido
. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e PREJUDICAR O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Liminar (processo nº
0808472-92.2020.8.14.0000 -PJE
), interposto por
DIANA CLAUDIA PORTAL PEREIRA
, diante da decisão do juízo da
2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar
(processo nº
0841341-78.2020.8.14.0301
-PJE) impetrado pela Agravante
contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

A decisão agravada teve o seguinte teor (Id 3515884):

“(...)
Não é cabível a tutela de urgência.

In casu
, o pedido de liminar, conforme requerido, tende a esgotar o objeto do
writ
- seja total, seja parcialmente -, confundindo-se com o próprio pedido mediato, eis que o conceder equivaleria a satisfazer, por inteiro, a pretensão, quedando esvaziado o próprio sentido da ação em seu mérito.

Assim, se atendida a pretensão ora requerida em sede de ação mandamental, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa.

O acolhimento da liminar, dessa forma, encontra obstáculo, por expressa vedação legal, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/c o art. 1.059, do CPC.

Ademais, entendo que o panorama descrito configura claramente a hipótese de
análise de mérito administrativo
que somente se mostra viável, quando ausentes o respeito e observância às balizas regedoras da Administração Pública, o que, na presente ação, ainda não se mostra objetivamente qualificada.

Logo, a alegada plausibilidade do direito, um dos quesitos autorizadores da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a autorizar a antecipação pretendida, sendo mais prudente o estabelecimento do contraditório para melhor elucidação dos fatos.

Diante das razões expostas,
INDEFIRO
a liminar pleiteada. (...)"

Em suas razões (Id 3515874), a Agravante, servidora pública municipal, afirma que foi aprovada em 2016 no Curso de Doutorado em Psicologia da Universidade de Fortaleza - UNIFOR, cujo curso iniciou em agosto de 2016, pelo que a servidora solicitou autorização para afastamento, tendo sido esta obtida apenas em janeiro de 2017.

Informa que apesar do Doutorado possuir a duração de 48 (quarenta e oito meses), a Portaria que autorizou seu afastamento concedeu a licença pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

Aduz que em outubro de 2019, por ainda encontrar-se realizando o Curso, a Agravante requereu administrativamente à Secretaria de Educação de Belém, a prorrogação da licença por mais 12 (doze) meses, porém em Parecer do Setor Jurídico do Órgão consta, equivocadamente, que a Agravante já teria usufruído do período máximo concedido aos servidores, qual seja, o de 04 (quatro) anos, quando, em verdade, a Agravante tinha usufruído apenas do período de 03 (três) anos, sendo tal situação ignorada e havendo a homologação do referido Parecer pela Agravada no mês de Março/2020, sendo a Agravante notificada para tomar ciência da Decisão apenas no mês de Junho/2020.

Sustenta que diante da negativa administrativa, pelo fato de a Agravante encontrar-se executando seu projeto de pesquisa e pelo temor de suspensão de seu salário, por não ter como parar o seu projeto e voltar a cidade de Belém sem perder tudo o que já fora produzido ao longo desses 03 (três) anos e por constar previsão legal quanto a concessão da licença por até 04 (quatro) anos, a Agravante impetrou o Mandado de Segurança na origem em que restou indeferido o pedido liminar, decisão contra a qual se insurge por meio do presente Agravo de Instrumento.

Requer a concessão da tutela recursal, para que seja prorrogada a licença-curso pelo prazo de 12 (doze) meses, bem como, que, ao final, seja dado provimento ao presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido parcialmente o pedido de efeito ativo (Id 4513289), o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, aduzindo a ausência de direito líquido e certo aduzindo a não comprovação das disciplinas integralizadas no período de janeiro/2017 a outubro/2019 e que o período concedido de 36 meses é suficiente para a conclusão das disciplinas de doutorado, além de sustentar o caráter discricionário do ato de concessão da licença. Ao final, requer o não provimento do recurso.

O Município interpôs Agravo Interno (Id 50849820) pugnando a retratação ou revogação da decisão agravada ou, ao final, que o colegiado dê provimento ao Agravo Interno para cassar os efeitos da decisão que deferiu a tutela recursal em agravo de instrumento, revogando-a.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 5273320), refutando os termos do recurso e requerendo seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão interlocutória agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada (Id 5629390).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, recebida a ação mandamental, caberá ao magistrado suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamentação relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, como se observa:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que
se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

A controvérsia dos autos consiste em
verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada na origem,
para que seja prorrogada, pelo prazo de 12 (doze) meses, a licença, já concedida para
frequentar
curso de Doutorado.

O Estatuto do Magistério do Município de Belém (Lei nº 7.385/87), ao tratar da licença para aprimoramento profissional, dispõe:

Da Licença para Aprimoramento Profissional

Art. 30.
Ao funcionário do Magistério, além das licenças previstas no Estatuto do Funcionário Público do Município de Belém, poderão ser concedidas licenças para:

I –
freqüentar cursos de aperfeiçoamento ou especialização
;

II – participar de congressos, simpósios ou promoções similares, no país ou no exterior.

Parágrafo único. As licenças referidas neste artigo somente poderão ser concedidas se houver correlação entre a matéria e as atribuições do cargo.

Art. 31. O funcionário do Magistério, cuja licença para freqüentar curso de aperfeiçoamento ou especialização tiver sido concedida com ônus para o Município, fica obrigado a permanecer na atividade do Magistério pelo período de 2 (dois) anos, sob pena de ressarcimento das despesas efetuadas.

Da análise dos autos, observa-se que restou evidenciado que fora autorizado por meio da Portaria nº 0056/2017-GABS, o afastamento da Agravante, sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens, para participar do Curso de Doutorado em Psicologia do Programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza-UNIFOR, pelo período de 2.012017 a 01.01.2020, ou seja, por 03 anos (Id 3515878 - Pág. 1).

Constata-se, ainda, a existência de pedido administrativo de prorrogação da licença (Id 3515879 - Pág. 2/8), sob o fundamento de que não contemplava todo o período do Curso de Doutorado que tem a duração de 48 meses e não de 36 meses como concedido.

A seu turno, o parecer nº 5194/2019, da Assessoria Jurídica (Id 3515880 - Pág. 1/8) posicionou-se de forma contrária ao pedido da Agravante com fundamento na discricionariedade e no fato de considerar que, nos termos da Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC, já havia sido concedido o período máximo de licença para Doutorado, qual seja, 04 anos, quando, na realidade a concessão deu-se por 36 meses, período aquém da duração do curso de doutorado.

Sobre o tema, deve-se frisar que é finalidade precípua incentivar e abrir possibilidades para os servidores públicos adquirirem e aprimorarem seus conhecimentos técnicos, tendo vista a melhora do serviço público.

Convém ressaltar que a discricionariedade da administração é requisito a ser observado à luz da razoabilidade, tendo em vista a natureza fundamental do direito a educação, nele compreendido também o acesso aos cursos de pós-graduação, sendo oportuno mencionar que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (Lei nº
9.394/96
), salvaguarda o direito a formação continuada, prestigiando a valorização dos profissionais da educação. Senão vejamos:

Art. 62-A.

A formação dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 61 far-se-á por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico, em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas

Parágrafo único.

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim;

Impende registrar que há previsão na Portaria nº 1662/1997 – GABS SEMEC quanto a duração da licença, senão vejamos:

Art. 2º - O ocupante de cargo efetivo da Secretaria Municipal de Educação de Belém, poderá afastar-se de suas funções, assegurados todos os direitos e vantagens a que fizer jus, em razão de atividades docentes e Técnico-Administrativas que estiver exercendo no momento de seu afastamento para:

(...)

III-Realizar Curso de pós-graduação Lato e Stricto Sensu.

(...)

§3º -
O prazo de afastamento para estudos de Pós-Graduação Strictu Sensu
, será de 03 (três) anos para Mestrado e
até 04 (quatro) anos para Doutorado
.

§5º Em nenhuma hipótese o período de afastamento poderá exceder a 4 (quatro) anos consecutivos, mesmo nos casos em que o Doutorado tenha iniciado seguindo um cronograma de mestrado. (Grifo nosso)

Desta forma não há razoabilidade em se deferir a licença por período que não corresponda ao tempo de curso, sobretudo quando há previsão em normativos da Administração Pública, de forma a prejudicar o tempo já deferido anteriormente à Agravante e, prejudicando a própria Administração Pública.

Em caso análogo ao dos autos, a 1ª Turma de Direito Público, em recurso sob a relatoria da Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, decidiu que existindo previsão legal para concessão da licença para capacitação profissional, não cabe ao administrador valer-se de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais, a conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. APROVAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE MESTRADO EM LETRAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ. LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU CONCEDIDA. PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DA REFERIDA LICENÇA. POSSIBILIDADE DE LANÇAR MÃO DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE. COMPROVADO NÃO SER O MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSIVEL POR PARTE DO AGRAVANTE. PREJUÍZO MUITO MAIOR À AGRAVADA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

I
- Havendo previsão legal para concessão da referida licença, não cabe ao administrador lançar mão de sua conveniência e oportunidade, sob pena de restringir os direitos garantidos aos servidores públicos municipais. Todavia, poderia ele lançar mão de tal prerrogativa, caso comprovasse que o momento do pedido da licença não era oportuno, porém nesse sentido, apenas se ateve a ilações.

II
- A agravada já
CONCLUIU O MESTRADO
há mais de um ano, conforme certificado de conclusão em anexo aos autos (fl.136) o que demonstra que os prejuízos que lhes serão causados são muito maiores que para o próprio agravante, que por sua vez poderá se beneficiar dos aprendizados por ela adquiridos, já que terá uma servidora com qualificações importantíssimas para atuar no serviço para o qual foi designada após aprovação em concurso público
.

III-
Recurso Conhecido e Improvido.

(
2016.04956020-63
, 168.881, Rel.
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado em
2016-12-05
, publicado em
2016-12-09
)
– Grifo nosso

Assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade administrativa revelam que, diante das circunstâncias e peculiaridades de cada situação, o administrador deve pautar-se em critérios aceitáveis do senso comum, atuando com prudência, ao fundamentar suas decisões.

Sobre o tema, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

“Por todo o exposto e com base no extenso lastro documental existente nosautos, verifico preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da tutela deurgência requerida, razão pela qual manifesto-me pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão interlocutória oracombatida.”

Com efeito, evidencia-se o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da tutela de urgência pleiteada, de igual modo, presente o perigo de ineficácia da medida, uma vez que a Agravante pode ver-se privada de perceber seus vencimentos
.
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela
reforma da decisão agravada.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada, para que seja prorrogada a licença em questão, nos termos da fundamentação.

Prejudicado o agravo interno em razão do julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento.

Oficie-s
e, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 16 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2021